Tribunal: TJES
Processo: 5001639-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001639-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA PEREIRA DE JESUS
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO POR NULIDADE CONTRATUAL.
RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
C/C DANOS MORAIS
. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. DESISTÊNCIA. AL
EGA A AUTORA TER ADERIDO A UM CONTRATO DE CONSÓRCIO JUNTO A REQUERIDA PARA A AQUISIÇÃO DE UM OBJETO IMÓVEL NO VALOR DO CRÉDITO ATUALIZADO DE R$100.000,00. ADUZ QUE PAGOU 18 PARCELAS, SENDO O VALOR JÁ PAGO DE R$12.885,30 E QUE POR MOTIVOS PESSOAIS, REQUEREU O CANCELAMENTO DO REFERIDO CONTRATO E O REEMBOLSO DO VALOR JÁ PAGO, ENTRETANTO POR OCASIÃO DO CANCELAMENTO FOI INFORMADA QUE A DEVOLUÇÃO NÃO SERIA DE FORMA IMEDIATA E SERIA DESCONTADO UMA SUPOSTA MULTA PELO CANCELAMENTO NO IMPORTE DE 30%, BEM COMO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AOS MESES EM QUE EFETIVAMENTE PARTICIPOU DO GRUPO CONSORCIADO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) SEJAM DECLARADAS NULAS AS CLÁUSULAS ABUSIVAS MENCIONADA NA PRESENTE (CLÁUSULA PENAL PELA DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO); BEM COMO CONDENAR A RÉ A RESTITUIR IMEDIATAMENTE, A QUANTIA QUE A REQUERENTE EFETIVAMENTE PAGOU, DEDUZIDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE A ADMINISTRADORA ADMINISTROU REALMENTE A COTA, COMO ACIMA EXPLICADO, TOTALIZANDO R$ 12.885,30 (DOZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS); (II) SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL CONDENANDO O REQUERIDO A RESTITUIR À REQUERENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 10.255,00, APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO PLANO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO E JUROS LEGAIS A PARTIR DO 60º DIA DO ENCERRAMENTO DO PLANO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO.
Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).
O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)